Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001685-76.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, YASSUHIRO TANAKA JÚNIOR e ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA., em face da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0003049-57.2007.8.11.0055 – Cód. 61491, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de suspensão dos autos executivos com relação aos Agravantes, na qualidade de avalistas da pessoa jurídica e devedora principal SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob o fundamento de que a recuperação judicial e posterior exclusão da referida empresa dos vertentes autos, não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais devedores solidários ou coobrigados em geral.
Inconformados, os Agravantes almejam a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que a ação executiva originária não prospera, pois o débito nela discutida já não se encontra exigível, eis que está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
Narram que, após a homologação do Plano de Recuperação Judicial, as partes pactuaram pela supressão de garantias; todavia, o credor Exequente, ora Agravado, ainda busca a satisfação de seu crédito por meio dos demais executados, mesmo sabendo que o crédito vem sendo horando pela empresa em recuperação judicial (agora excluída do feito).
Asseveram que o feito deve ser suspenso com relação aos devedores/avalistas, ora Agravantes, posto que Lei Falimentar possibilita a supressão das garantias reais e fidejussórias, nos termos do art. 50, §1o da Lei 11.101/2005.
Narram que os Agravantes buscaram informar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e apontar que apenas em caso de descumprimento do Plano Recuperacional que o Agravado poderia utilizar a sentença homologatória como título executivo para cobrar da empresa Recuperanda/devedora principal e de seus coobrigados a integralidade do débito, o que não é o caso.
Sustenta que é desarrazoável que o Judiciário adentre à matéria atinente à viabilidade econômica financeira da empresa em recuperação judicial, sobretudo porque houve supressão de garantias reais e fidejussórias aprovada em assembleia geral de credores.
Ressalta que, como a aceitação dos credores se deu por meio da votação em Assembleia Geral de Credores, e estes aprovaram o plano de recuperação judicial nos termos apresentados nos autos com base no art. 45 da LRE, não compete ao Juízo Recuperacional dispor contrário ao que foi acordado durante o Conclave Assemblear, em observância ao princípio da soberania assemblear.
Reforça, ainda, que se o plano de recuperação judicial só pode ser contestado pelos credores por meio de objeção, é ato privativo deles contrapor os temos apresentados, não havendo outro caminho ao Juízo singular senão seguir as premissas aprovadas pelos credores.
Por derradeiro, sustenta que fora observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada.
Forte nesses argumentos, busca a reforma da decisão hostilizada, pugnando, liminarmente, pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser suspensa/extinta a demanda executiva com relação aos Agravantes. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no artigo 1.015, inciso XIII, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida; repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, em que pesem às alegações expostas pelos Agravantes de que, pelo fato de a empresa devedora principal SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ter sido excluída dos autos executivos em razão da recuperação judicial homologada pelo Juízo Recuperacional, não há falar em suspensão/extinção do feito de forma automática com relação aos demais devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
A propósito, a matéria aqui tratada possui entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça/STJ por meio do Verbete 581 que tem a seguinte redação: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambia/ real ou fidejussória”.
Sob esta perspectiva, há que se concluir que a homologação da recuperação judicial da empresa devedora principal não exime e tampouco desobriga os terceiros devedores solidários ou coobrigados das ações executivas das quais são partes.
Essa circunstância, em particular, pelo menos nesta análise perfunctória, fragiliza a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes, bem como o periculum in mora suscitado, eis que não se verifica prejuízo iminente ou de improvável reparação que justifique a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Por tais considerações, indefiro o pedido liminar, e mantenho intacta a decisão vergastada, tal como prolatada.
Comunique-se à Juíza da causa do teor desta decisão.
Intimem-se o Banco Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora